Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar R$ 5.000,00 em compensação ao dano moral suportado pela autora. Nas razões recursais esclarece que o voo foi cancelado porque, em inspeção técnica, foi detectada a necessidade de manutenção emergencial da aeronave, mas todas as providências devidas ao usuário foram tomadas, tais como transporte/alimentação e transporte ao destino final. Assevera que não sendo o caso de dano moral in re ipsa e não havendo comprovação do dano moral, tampouco na narrativa, requer o afastamento da condenação, julgando-se improcedente o pedido, ou, alternativamente, a redução do quantum fixado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 6173857). Preparo recursal regular (ID 61713858 a ID 61714261). Contrarrazões apresentadas (ID 61714263).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No presente caso a autora adquiriu passagem aérea para voar às 23h50 do dia 18/01/2024 no trecho Belo Horizonte- Brasília, sendo surpreendida por ocasião do embarque com a informação de que o voo havia sido cancelado em razão de necessidade de manutenção da aeronave.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Consoante registrado na sentença, a autora não recebeu alimentação adequada e, em razão de não ter sido fornecido hospedagem, pernoitou no próprio aeroporto, fatos não refutados na contestação, em que pese a narrativa recursal, fatos estes hábeis a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade, impondo a respectiva compensação por parte da fornecedora. Ademais, a manutenção da aeronave no presente caso caracteriza-se como fortuito interno, compondo o risco da atividade empresarial da ré, cumprindo observar que não restou comprovada tampouco a alegada manutenção.
8. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
9. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante fixado na sentença não guarda correspondência com as circunstâncias verificadas, sendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois reais) é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação a título de danos morais para R$ 2.000.00 (dois mil reais). Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.